Tribunal: TJDFT
Processo: 0053794-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0053794-78.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: GERSON DIAS DE LIMA, PAULO CÉZAR DE ALBUQUERQUE CALDAS, HENRIQUE JOSÉ PINTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DESPACHO GERSON DIAS DE LIMA, bem como PAULO CÉZAR DE ALBUQUERQUE CALDAS e, por fim, HENRIQUE JOSÉ PINTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante defende a não incidência do enunciado 211 da Súmula da Corte Superior. Sustenta que o tema é exclusivamente de direito. O segundo recorrente consigna que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. O terceiro reclamante, por sua vez, repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como assinala que a insurgência não exige nova análise probatória, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018